Tribunal: TJMT
Processo: 1018655-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018655-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), HABIO PEREIRA MARCIANO - CPF: 577.311.281-72 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO DE IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS –

DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE OS IMÓVEIS SÃO DE PROPRIEDADE DO AGRAVADO – INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO NESTE MOMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indisponibilidade ou restrição sobre bens de terceiro será possível mediante a propositura de ação autônoma; bem como, conforme dispõe o princípio da responsabilidade patrimonial, consagrado no art. 789 do CPC, os atos de constrição devem ser direcionados ao executado para satisfazer o crédito objeto de Execução com o seu patrimônio (art. 790 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por HABIO PEREIRA MARCIANO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.1003122-12.2020.8.11.0037, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e, acaso infrutífero, sucessivamente, a restrição veicular via RENAJUD, bem como o arresto de bens móveis ou imóveis, mediante prévia formalização da caução real imobiliária,
indeferindo
a constrição de imóveis que estão em nome de terceiros.

Sustenta o agravante que, ‘o entendimento da Julgadora quando do indeferimento causou estranheza, posto que primeiro a propriedade e posse dos imóveis restou provada e certificada pelo Oficial de Justiça, como sendo do Sr. Alex Pereira; segundo a diligência e o requerimento ocorreram nos autos 1003122-12.2020.8.11.0037, ou seja, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual foi deferido o arresto e indisponibilidade dos bens dos Agravados (decisão em anexo).’.

Aduz que ‘o simples fato dos bens não estarem registrado em nome dos Agravados não tem o condão de afastar ou obstaculizar a averbação do arresto na matricula dos bens, principalmente, nesse caso em que restou provado a propriedade e posse real, ainda que não tenham regularizado o domínio. Destarte é admissível a realização de medidas constritivas em matrícula de imóvel apesar da ausência de registro da compra e venda, até porque o STJ admite a oposição de Embargos de Terceiro fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda.’.

Assevera também que ‘a quebra de personalidade somente se dá quando tiver indícios de desvios de bens de propriedade, onde se inclui aquela pessoa no polo passivo para que seus bens sejam constritos judicialmente. No caso e até mesmo pela matricula juntada aos autos demonstra que o imóvel já estava há mais de ano em nome de outra pessoa, a que teria vendido pro requerido e por questão burocráticas não foi transmitida a escritura de compra e venda e registrada. Portanto, não subsiste razão para o indeferimento, sendo que uma vez demonstrado a posse, mesmo que sem título precário, esta pode ser perfeitamente penhorada e arrestada, como é o caso dos autos.’.

Afirma ser de conhecimento público que os Agravados praticaram atos e movimentações imobiliárias e financeiras duvidosas, realizando transferências de imóveis dias antes do pedido recuperacional (autos 10001969-41.2020.811.0037), realizando transferências de bens entre membros da família e funcionários da empresa Indiaanaagri, tanto é verdade que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica restou deferido, diante da comprovação da confusão patrimonial e da intenção de lesionar os credores, portanto, a ausência de registro dos referidos bens é mais um forte indicio de fraude, afinal houve comprovação oral e testemunhal da propriedade e posse.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, e seja deferida a liminar determinando a averbação do auto de arresto e indisponibilidade de bens registrados sob as matriculas 17.952, 8986 e 8987 registrado junto ao CRI de Primavera do Leste/MT que pertencem de fato ao Agravado Alex Pereira. No mérito requer a reforma da decisão “a quo”, determinando a averbação do arresto e da indisponibilidade dos bens de matriculas 17.952, 8986 e 8987 registrado junto ao CRI de Primavera do Leste/MT.

A liminar foi indeferida. (id. 57433958)

Contrarrazões. (id. 60251997)

Contrarrazões. (id. 60822965)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 77071985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por HABIO PEREIRA MARCIANO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.1003122-12.2020.8.11.0037, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e, acaso infrutífero, sucessivamente, a restrição veicular via RENAJUD, bem como o arresto de bens móveis ou imóveis, mediante prévia formalização da caução real imobiliária,
indeferindo
a constrição de imóveis que estão em nome de terceiros.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
Após análise da questão, tem-se que, no esteio do comando atacado na origem, inviável a constrição de bens de terceiro que não integram o patrimônio da parte demandada, mas sim dizem respeito a terceira pessoa estranha aos autos, de sorte que inviável o arresto pretendido.

Ainda, há nos autos por ora, apenas mera suspeita de que tenham sido adquiridos pelo agravado; assim, é imprescindível manter-se o consignado pelo juízo
a quo
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FRAUDE A EXECUÇÃO. INOCORÊNCIA. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE. No processo de execução, é incabível que a penhora ou a indisponibilidade recaia sobre bem pertencente a terceiro, que não figura no polo passivo da ação. Inviável a declaração de fraude à execução considerando que o bem alienado, que originou a alegação da parte credora, em nenhum momento pertenceu ao patrimônio da devedora/agravante. Decisão singular que merece reforma para que seja afastada qualquer consideração relativa à ocorrência de fraude à execução. DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento No 70041955394, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 11/04/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO E NÃO ESCRITURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Descabe a determinação de penhora sobre imóvel, quando plenamente comprovado que pertence à terceiro, e, mesmo sem a devida escrituração da promessa de compra e venda, foi adquirido antes da negociação ensejadora da presente execução. Ausente, ainda, na hipótese, provas de que o executado não tenha outros bens passíveis de penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70036878825, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 15/07/2010)

Portanto, diante da impossibilidade de arresto de bens de terceiro, descabe qualquer modificação aos termos do decidido na origem.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021